Tribunal: TJMT
Processo: 1031188-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031188-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR MULTA– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - ACOLHIDA PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO E ESTABELECER A SUCUMBENCIA RECIPROCA ENTRE AS PARTES - HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO- ACLARATÓRIOS DO ESTADO NÃO ACOLHIDOS E DA PARTE ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO.

1. Não há qualquer contradição no acórdão recorrido pois conforme bem observado no voto a redução se deve a análise de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2. E
m razão do parcial provimento do recurso faz jus a distribuição de sucumbência recíproca uma vez que a multa foi reduzida em mais da metade.

3. Tratando-se de ação de cunho anulatório honorários os honorários serão fixados com base no proveito econômico obtido.

4. Embargos do Estado de Mato Grosso não acolhidos e Embargos da parte acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso e reduzir a multa aplicada pelo PROCON ao patamar de R$ 40.000,00 ( quarenta mil reais)
.

A
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alega o acórdão foi omisso
ao não arbitrar a sucumbência recíproca em relação as partes e reduzir o montante fixado para honorários em primeira instância.

No recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, afirma que houve contradição no acórdão pois apesar de fundamentar que o judiciário não pode intervir no mérito administrativo reduziu o montante dos honorários.

Ao final, requerem o provimento dos aclaratórios a fim de conferir caráter integrativo ao acórdão.

Contrarrazões. (Id. 119212059)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cumpre destacar que a sentença foi proferida em 30/08/2019, portanto, está sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Estado de Mato Grosso aduz que houve contradição ao reduzir a multa apesar de fundamentar que não há como o judiciário se inserir no mérito administrativo.

Realça-se que não há qualquer contradição no acórdão recorrido pois conforme bem observado no voto a redução se deve a análise de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, onde a televisão foi indenizada prontamente pela Apelante e somente uma impressora foi objeto de reclamação, entendo que o montante de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.
Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o valor do produto, tenho que o valor arbitrado mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita. (id. 110366036)

Portanto, conforme bem ressalvado no acórdão a redução foi devidamente motivada de forma clara e precisa não havendo qualquer contradição que prejudique a compreensão.

No tocante ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, no tocante a sucumbência, tem-se que em razão do parcial provimento do recurso faz jus a distribuição de sucumbência recíproca uma vez que a multa foi reduzida em mais da metade.

De igual modo quanto a redução da verba honorária entendo que deverá ser fixado no proveito econômico obtido considerando que se trata de ação anulatória.

Conforme leciona o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ARTIGO 85, §§2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ARTIGO 85, §2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ARTIGO 85, §8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil — CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: a.1) nas causas de pequeno valor; a.2) nas de valor inestimável; a.3) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e a.4) nas execuções, embargadas ou não (artigo 20, §4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: b.1) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando b.2) o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§2o e 8o do artigo 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: 1) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (artigo 85, § 2o); 2) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: 2.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (artigo 85, §2o); ou 2.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o); por fim, 3) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (artigo 85, §8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: 5.1) que
o §2o do referido artigo 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: 1) da condenação; ou 2) do proveito econômico obtido; ou 3) do valor atualizado da causa;
5.2) que o §8o do artigo 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: 1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou 2) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido"
(REsp 1746072/PR, relatora ministra Nancy Andrighi, relator acórdão ministro Raul Araújo, 2a Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)
.

Com efeito, rejeito os Aclaratórios do ESTADO DE MATO GROSSO e acolho os Aclaratórios da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
para conferir caráter integrativo ao acórdão para fixando a sucumbência recíproca das partes em face do parcial provimento do recurso bem como determinando que os honorários sejam calculados com base no proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022